Tribunal: TJDFT
Processo: 0747723-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0747723-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA NUNES TAVARES SILVA RÉU ESPÓLIO DE: GILBERTO PIRES TAVARES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Sônia Maria Nunes Tavares Silva contra decisão de indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, nos autos n.o 0710161-55.2025.8.07.0010 (1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões do Gama/DF). A parte agravante informa que, por erro operacional no momento do peticionamento eletrônico, o recurso teria sido transmitido em duplicidade, a configurar a autuação de dois processos distintos relativos ao mesmo agravo (0747717-24.2025.8.07.0000 e 0747723-31.2025.8.07.0000). Assim, pede o cancelamento da distribuição do presente recurso. Cancelo a distribuição do presente agravo de instrumento no 0747723-31.2025.8.07.0000. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator